Tribunal: TJBA
Processo: 8172399-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172399-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARISA DE JESUS BULCAO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
A
PELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SISBACEN/SCR.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso

de apelação interposto pel
o réu
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados,
determinando a exclusão da dívida e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se ausência de prévia notificação do devedor, a respeito da inscrição da dívida no
sistema SISBACEN/SCR,
resulta na exclusão do apontamento e na condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre o tema,
o registro da dívida no SCR/SISBACEN, por si só, não configura qualquer ato ilícito que enseje a condenação por danos morais, visto que o envio de informações é dever das instituições financeiras, constituindo, portanto, um exercício regular do direito.

4. Ademais,
não se tratando de danos morais
in re ipsa
, caberia à parte autora comprovar em que medida a falta de notificação lhe gerou prejuízos,
o que, no caso, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN n° 5.037/2022,
art. 13
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172399-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARISA DE JESUS BULCAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 1 de Setembro de 2025.